Tribunal: CARF
Processo: 10980.006301/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006301/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.634 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
GEROLDO AUGUSTO HAUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.
DEDUÇÃO DE DESPESA COM APARELHOS ORTOPÉDICOS E
PRÓTESES ORTOPÉDICAS.
As despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas são dedutíveis
do IRPF desde que presentes os seguintes requisitos: (i) comprovação com
receituário médico ou odontológico; e (ii) apresentação de nota fiscal em nome
do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 20 de março de 2007, referente ao ano-
calendário 2002, exercício 2003, por meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$
3.835,85, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de
omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas e dedução indevida de
despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006301/2007-99
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006301/2007-99

Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação parcial,
admitindo a omissão de rendimentos e que parte das despesas médicas glosadas referiam-se a
gastos com não dependentes. Assim, na parte impugnada, o ora Recorrente alega que as provas
apresentadas são suficientes para comprovação das despesas médicas.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 16); (ii) recibos médicos (fls. 35 a 39); (iii) atestado
confirmatório de fratura quádrupla do pé direito (fls. 42); (iv) prontuário médico (fls. 43); (v)
nota fiscal de prestação de serviço médico (fls. 44 e 49); (vi) declaração de despesas médicas
(fls. 47); (vii) declaração de ajuste anual (fls. 52 a 58).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba proferiu o acórdão
no 06-25.553 – 4a Turma da DRJ/CTA, julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que o contribuinte não logrou comprovar o efetivo desembolso dos valores
correspondentes a despesas médicas.
Dessa forma, todas as glosas referentes a despesas médicas foram mantidas
conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Sarah Razzak
R$570,00
Glosa Mantida
Viviane Parkers
R$200,00
Glosa Mantida
Rafaela C. Sterki
R$450,00
Glosa Mantida
Cristiane R. Gruber
R$690,00
Glosa Mantida
Gerson L. Costin
R$1.925,00
Glosa Mantida
Angiolab
R$300,00
Glosa Mantida
Arnaldo Bertazzi
R$100,00
Não Impugnado
Luiz E. Giannini
R$450,00
Não Impugnado
Paulo S. Matschinske
R$1.000,00
Não Impugnado
Ciro H. Kessel
R$520,00
Não Impugnado
Ginec. E Obstr. Med. Assoc
R$100,00
Não Impugnado
Clínica Visa
R$210,00
Não Impugnado
Paulo R. Brofman
R$100,00
Não Impugnado
Nuclemab
R$120,00
Não Impugnado
Bradesco Saúde
R$3.319,28
Não Impugnado
Labor Frisch Aisengart
R$997,90
Não Impugnado
Clínica Barigui
R$100,00
Não Impugnado
Clínica Fisioterapia Salgado
R$190,00
Glosa Mantida
Ryoji Yamauchi
R$115,00
Não Impugnado

Devidamente intimado da decisão de piso, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (fls. 73 a 83) para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, insurgindo-se
contra o não reconhecimento da despesa com a palmilha ortopédica, no valor de R$ 190,00 e
também contra a exigência da comprovação do efetivo pagamento das despesas com os
profissionais médicos Sarah Razzak, Viviane Parkers, Rafaela C. Sterki, Cristiane R. Gruber,
Gerson L. Costin e Angiolab.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006301/2007-99

É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cinge-se a controvérsia na dedução de despesas com palmilha fisioterápica e
exigência da comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas. Por serem dois
argumentos distintos, passo a analisa-los separadamente.

Despesa com aparelho ortopédico
Assim se diz, porque, de um lado, o entendimento manifestado pela DRJ/CTA ao
proferir o acordão a quo, foi no sentido de não reconhecer a dedutibilidade da despesa diante da
ausência de prescrição médica e, por outro lado, o Recorrente insiste na dedutibilidade da
despesa.
Analisando a legislação tributária vigente a época do fato gerador, verifica-se que
a alínea “a” do inciso II do art. 8° da Lei n° 9.250/95 permite a dedução das despesas relativas a
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicos da base de cálculo do IRPF. Veja-se:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

Regulamentando a norma jurídica transcrita acima, assim estabelece a Instrução
Normativa SRF n° 15/2001:
“art. 43 Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 5o No caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas ou
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico ou odontológico e nota fiscal
em nome do beneficiário.
(...)
§7° Consideram-se aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas:
I – pernas e braços mecânicos
II – cadeiras de rodas
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006301/2007-99

III – andadores ortopédicos;
IV – palmilhas ortopédicos
V – qualquer outro aparelho ortopédico destinado à correção de desvio de coluna ou
defeitos dos membros ou das articulações.

Veja-se, portanto, que, nos termos da Instrução Normativa n°15/2001, as despesas
com próteses e aparelhos ortopédicos, mais precisamente palmilhas ortopédicas, são dedutíveis
da base de cálculo do IRPF. Entretanto, a mesma Instrução Normativa condiciona a dedução de
tais despesas à comprovação de dois requisitos, quais sejam: (i) receituário médico ou
odontológico; e (ii) nota fiscal em nome do beneficiário.
Analisando a presença dos referidos requisitos no caso em tela, verifica-se que o
Recorrente atendeu a exigência de apresentação de nota fiscal em seu nome, conforme ao que se
depreende do documento de folha 49 dos autos do presente processo.
Relativamente à comprovação com receituário médico, conforme bem observou a
Turma Julgadora a quo, não consta dos autos a prescrição de tratamento com palmilha
ortopédica por profissional médico.
Conforme ao que se depreende do conjunto fático probatório, apresentado pelo
ora Recorrente não é possível formar o convencimento de que a palmilha por ele adquirida foi
utilizada como complemento ao tratamento fisioterápico para recuperação de fratura no pé
direito.
Assim, não havendo comprovação da prescrição do uso de palmilha por
profissional médico a glosa deve ser mantida.

Comprovação do efetivo pagamento
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ de
quem os recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006301/2007-99

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação se baseou na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.634 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.006301/2007-99

Assim, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida. Os documentos trazidos
aos autos não são hábeis para atestar gastos dedutíveis posto que não os acompanha qualquer
comprovação de que realmente houve o desembolso de recursos com as despesas de saúde
alegadas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital